Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714919-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator